Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-73.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNICA. CONDENAÇÃO DO RÉU. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. Consoante autoriza o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer grau de jurisdição. Constatada a ocorrência de inexatidão no dispositivo da sentença, ante a condenação da parte que se consagrou vencedora na lide ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, deve o erro material ser corrigido.